Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O EMPRÉSTIMO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado pelo autor na petição inicial não se legitima a concessão de tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
III. À falta de provas consistentes da existência de unidade de atuação entre a instituição financeira e a suposta correspondente bancária que teria perpetrado a fraude ou da prática de atos ilícitos na contratação do empréstimo, não há respaldo legal para a suspensão da cobrança das prestações respectivas no plano da tutela provisória de urgência.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.